Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO. ÔNUS REAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR PELOS AUTORES. INEFICÁCIA DA HIPOTECA ESTABELECIDA ANTERIORMENTE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A CONSTRUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENUNCIADO No 308 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR ADEQUADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU DESPROPORÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença que condenou as demandadas, instituição financeira e construtora, a providenciar o levantamento do valor da hipoteca, constante na certidão de matrícula do imóvel adquirido pelos autores, após o pagamento integral do valor negociado.

2. De acordo com o art. 1012, caput, do CPC, o recurso de apelação, regra geral, é dotado de efeito suspensivo automático. 2.1. O presente caso segue a mencionada regra geral, pois não se ajusta a nenhuma das hipóteses excepcionais enumeradas no rol do art. 1012, § 1o, do CPC. 2.2. Diante da ausência de interesse processual da apelante no presente caso, não há necessidade de deliberação a respeito do pretendido requerimento de suspensão.

3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 3.1. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. 3.2. Evidenciada a desconexão entre a presente demanda e os fundamentos da apelação o recurso não pode ser integralmente conhecido.

4. No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva convém observar que o banco apelante é o favorecido pela instituição do gravame cujo levantamento foi requerido, na posição de credor hipotecário, de modo que a supressão do aludido gravame da matrícula do imóvel depende de sua concordância. 4.1. Além disso, embora não tenha integrado a relação jurídica negocial referente à aquisição do imóvel, o provimento jurisdicional almejado interfere diretamente na esfera jurídica da instituição financeira. Preliminar rejeitada.

5. A hipoteca é direito real de garantia que vincula o bem ao adimplemento de determinada obrigação. Com a hipoteca convencional, direito real, surge para o credor a preferência e a sequela. Assim, a coisa dada em garantia fica sujeita à solução da dívida e o liame jurídico hipotecário, em regra, vale contra todos, desde que devidamente publicizada a hipoteca mediante seu o registro na matrícula do imóvel.

6. Isso não obstante no caso em deslinde é incontroverso nos autos do processo em que os autores pagaram integralmente o valor referente à venda do imóvel, sendo que o gravame ora impugnado decorre de relação jurídica negocial anterior da qual não fizeram parte. 6.1. O pagamento integral do valor referente à aquisição do imóvel gerou para os adquirentes legítima expectativa de que o ônus seria levantado logo em seguida. 6.2. Aliás, constou na escritura pública referente ao negócio jurídico de compra e venda que haveria a liberação do gravame logo após a respectiva lavratura, o que não ocorreu.

7. Diante desse cenário convém destacar que regra prevista no art. 422 do Código Civil estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.

8. A despeito dos argumentos articulados pela apelante a situação jurídica revelada nos autos do processo se ajusta com precisão ao entendimento consolidado no enunciado no 308 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

9. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve suportar a obrigação pelo pagamento do valor das custas processuais, arcando assim com os ônus da sucumbência. 9.1. No caso em deslinde é perceptível que ambas as rés deram causa à instauração da demanda, sendo certo que a instituição bancária apelante não adotou as medidas necessárias ao levantamento do gravame mesmo após tomar conhecimento do pagamento integral do valor referente à aquisição do imóvel pelos autores. 9.2. Ademais, a sociedade anônima apelante ofereceu resposta, tendo sustentado a higidez da garantia real, motivo pelo qual também deve responder pelas despesas processuais e pelos honorários de sucumbência.

10. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 10.1. Por se tratar de obrigação de fazer e, não sendo possível identificar o valor do proveito econômico obtido, a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder ao valor da causa. 10.2. O Juízo singular, por ocasião da sentença, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, fixados no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. 10.3. O aludido montante, à vista da solidariedade, não resulta em excesso ou desproporção, mostrando-se adequado ao trabalho desenvolvido pelos advogados dos autores. Ademais, ao contrário do que sustenta a apelante, não se trata de causa de pequeno valor, de modo que inexistem razões para a fixação da referida quantia mediante apreciação equitativa.

11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.